Tribunal: TJES
Processo: 5000661-48.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-48.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IVAN CALEGARI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000661-48.2018.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: IVAN CALEGARI

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual - 20 setembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
em face da sentença que a condenou a restituição em dobro do valor de R$ 25.424,88 (vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), corresponde a monta de R$ 50.849,76 (cinquenta mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), devido a má-fé na cobrança de valor já quitado pelo consumidor, ora recorrido.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgado improcedente a demanda em face do recorrido.

Não houve a apresentação de contrarrazões recursais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação com pedido de repetição em dobro de indébito, na qual a parte recorrente foi condenada por haver demandado judicialmente em face do recorrido por dívida já quitada.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, ainda que pessoa jurídica. Portanto, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Isto posto, em que pese a alegação recursal de cobrança devida, entendo que a recorrente não foi capaz de demonstrar a regularidade na cobrança feita em face do recorrido.

Por outro lado:
1)
nos autos da ação de nº 0002897-92.2017.808.0038, o então recorrido buscou a impugnação de débito decorrente de termo de ocorrência e inspeção lavrado por esta recorrente;
2)
também naqueles autos o recorrido fez prova da quitação do débito cobrado antes do ajuizamento da ação de desconstituição do TOI, àquela época R$ 21.170,02 (vinte e um mil cento e setenta reais e dois centavos);
3)
a recorrente fez, naqueles autos,
pedido contraposto
, que onerou o recorrido a apresentar defesa;
4)
após a defesa do recorrido a recorrente desistiu do pedido por reconhecer a cobrança indevida.

Com efeito, a r. sentença, acertadamente reconheceu que “
O pedido contraposto tem natureza jurídica de defesa de mérito indireta pelo réu, na qual propõe ação em face do autor, cuja causa de pedir tenha relação com a demanda originária. Apesar disso, o processo é único, não existindo necessidade de demanda autônoma. Nesse sentido, é plenamente aceitável que o disposto no art. 940, do Código Civil, alcança não só as ações autônomas, mas o pedido contraposto, já que nele o réu demanda em face do autor
” – ID 5445803.

Além disso, restou comprovado os elementos necessários ao enquadramento da conduta da recorrente no disposto no art. 940 do Código Civil, quais sejam: 1) cobrança por meio judicial + 2) má-fé da parte (ora recorrente).

A despeito da alegação da recorrente quanto a ausência de má-fé no ato, entendo sê-lo cristalinamente presente, haja vista a existência de prova inequívoca de quitação do débito pelo recorrido nos autos da ação 0002897-92.2017.808.0038.

A esse respeito, enfatizo, ainda tratar-se de
má-fé comprovada
e não presumida, tal que, ciente dos documentos juntados à exordial nos autos 0002897-92.2017.808.0038, não pode a recorrente alegar o seu desconhecimento – sob pena de estar se valendo da sua própria torpeza.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Condena-se

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)